Tribunal: TJES
Processo: 5000090-09.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-09.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Município de Vitória
AGRAVADO: JDN PARTICIPACOES EIRELI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000090-09.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: JDN PARTICIPACOES EIRELI

Relator: Evandro Coelho de Lima

DECISÃO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de decisão que deferiu medida liminar (Id 12469550), proferida por Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, nos autos do processo de no 5005135-65.2022.8.08.0024, que concedeu medida liminar à JDN PARTICIPAÇÕES EIRELLI.

O presente Agravo de Instrumento tem como objetivo promover a cassação da decisão agravada, revogando, assim, os efeitos da medida liminar concedida.

Pois bem. Compulsando os autos, observo, através dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais, processo nº 5005135-65.2022.8.08.0024,
estarem presentes os pressupostos processuais que autorizam a concessão de tutela de urgência
no referido processo de origem.

Sendo assim, verifico que não assiste razão ao Agravante. Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pelo autor, nos seguintes termos:

“Com efeito, compulsando os autos, tenho que merece prosperar a pretensão antecipatória.

Isso porque, entendo que as alegações da parte autora são verossímeis no que tange a alegada imunidade tributária, que isenta do pagamento do ITBI ora questionado.

Outrossim, verifico que no julgamento do RE nº 796376/SC, o STF (TEMA 796) em interpretação ao disposto no inciso I, do § 2º do art. 156 da CF/88, foi externado que a exceção prevista na parte final do referido inciso (casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos) nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte.

Assim, a despeito de, em regra geral, haver uma presunção de legitimidade dos atos da administração pública, in casu, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela neste momento processual, considerando os argumentos acima. Por outro lado, a medida deferida não acarretará prejuízo à nenhuma das partes, vez que se trata apenas de suspensão de exigibilidade”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais, processo nº 5005135-65.2022.8.08.0024, que concedeu antecipação de tutela em favor da Agravada.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
, conforme art. 1.019, I, do CPC.

Custas, se houver, pelo Agravante. Sem honorários. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.